Tribunal: TJDFT
Processo: 0722353-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722353-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANDRE GERMANO AGRAVADO: CAETANA FERREIRA TORRES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CARLOS ANDRÉ GERMANO em face de CAETANA FERREIRA TORRES, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença n. 0700838-97.2018.8.07.0001, deferiu em parte o pedido do Credor para determinar a emissão de uma ordem de bloqueio dos valores eventualmente encontrados nos depósitos em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor até o montante de R$ 45.879,82. Confira-se a decisão agravada (ID 233430257, na origem): Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por CAETANA FERREIRA TORRES e DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL em desfavor de CARLOS ANDRE GERMANO. O Credor requer o bloqueio de valores via SISBAJUD pela modalidade denominada “teimosinha”. Requer, ainda, a inclusão do nome do Devedor nos cadastros de inadimplentes. Decido. A pesquisa pela modalidade “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. No caso, observo que a última pesquisa de ativos do Executado via SISBAJUD restou parcialmente frutífera. Nesse contexto, impõe-se o deferimento de nova busca, sem, contudo, utilizar a funcionalidade de reiteração automática. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido do Credor para determinar a emissão de uma ordem de bloqueio dos valores eventualmente encontrados nos depósitos em contas bancárias ou fundos de investimento de titularidade do devedor até o montante de R$ 45.879,82. (Id. n. 233430257) Fica o autor alertado, desde já, que eventuais valores irrisórios encontrados na conta do executado, a critério deste Juízo, serão imediatamente desbloqueados. Ainda, defiro a inclusão do nome do Devedor no SERASA, via SERASAJUD. Aguarde-se resposta dos sistemas. Ficam as partes intimadas. Em suas razões recursais, o Agravante alega que: 1) a decisão agravada, ao determinar a penhora de bens no endereço do Agravante, viola o princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), pois compromete sua moradia e instrumentos de trabalho, essenciais à sua subsistência; 2) a execução deve respeitar o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC), sendo desproporcional a constrição de bens sem análise de alternativas menos gravosas, como parcelamento da dívida; 3) a decisão agravada ignorou a possibilidade de revisão do valor executado, que passou de R$ 14.278,35 para R$ 45.879,82, sem justificativa adequada, o que pode configurar enriquecimento sem causa da parte exequente; 4) a jurisprudência do STJ e STF reconhece que a execução deve preservar o mínimo existencial do devedor e que a alegação de hipossuficiência por pessoa natural goza de presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC). Requereu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 5o, LXXIV da Constituição Federal e dos arts. 98 e seguintes do Código de Processo Civil e a atribuição de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. Ao final, pediu o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida para: (i) revogar a determinação de penhora e avaliação de bens do Agravante e determinar que o Juízo de origem se abstenha de praticar atos de constrição até o julgamento final do recurso; (ii) intimar a parte exequente para apresentar planilha detalhada e atualizada do débito; (iii) permitir a produção de provas para demonstrar a inexistência de bens penhoráveis. O Agravante teve revogada, em 10/03/2025, a gratuidade concedida na origem (ID 228362718), todavia, renovou o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça nesta instância recursal. Intimado a comprovar a sua condição de hipossuficiência (ID 72606413), o Agravante manteve-se inerte (ID 73070295). Intimado para, no prazo de 5 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo recursal em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil (ID 73176838), o Agravante deixou fluir o prazo sem manifestação (ID 73630559). É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC atribuiu ao relator a incumbência de “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. De igual modo, é a previsão do art. 87, inc. XIII, do Regimento Interno deste Tribunal: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. O presente recurso não transpõe a barreira da admissibilidade, uma vez que não foi recolhido o preparo, o qual é pressuposto recursal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser conhecido, conforme o estabelecido no art. 1.007, caput, do CPC, que assim estabelece: “[n]o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Sabe-se que, no ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar o respectivo preparo, sob pena de deserção, a teor do art. 1.007 do CPC. O diploma processual ainda estabelece que caso o Recorrente não comprove o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). Na presente hipótese, foram oportunizados dois momentos ao Agravante: um, para apresentar documentação comprobatória da gratuidade e, outro, para recolher as custas. O Agravante deixou o prazo transcorrer sem manifestação em ambos os momentos. Nesse contexto, a inércia do Agravante em efetuar o recolhimento do preparo impõe o não conhecimento do recurso. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: PROCESSO CIVIL. RECURSOS. PRESSUPOSTOS RECURSAIS. PREPARO. FALTA DE RECOLHIMENTO. DESPACHO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. OPORTUNIZAÇÃO DE SANEAMENTO. DESCUMPRIMENTO. RECOLHIMENTO SIMPLES. DESATENDIMENTO DO ARTIGO 1.007, § 4o, DO CPC. COMPROVAÇÃO POSTERIOR. PRECLUSÃO LÓGICA. PRECLUSÃO. 1. O juízo de admissibilidade recursal serve à identificação adequada dos pressupostos intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, tempestividade e regularidade formal) que devem instrumentalmente ser preenchidos pelo recorrente para que sua irresignação seja conhecida. 2. O preparo é um pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e deve ser comprovado no ato da interposição do recurso (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil). 3. Na espécie, por ocasião da interposição do recurso de apelação, foi identificada a inexistência da comprovação e do recolhimento do respectivo preparo devido, oportunizando-se ao recorrente por meio de despacho o saneamento do vício com a sua juntada em dobro, sob pena de deserção, conforme o comando preceituado no artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Mesmo intimada para dar cumprimento ao recolhimento do preparo em dobro, a parte restou faltante quanto à observância do comando legal para o saneamento do vício, de sorte que é cogente o reconhecimento da deserção. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1707977, 07059583120228070018, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023). [grifos nossos]. No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado do STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO (ART. 1.007, § 4o, DO CPC). DESATENDIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE PEDIDO OPORTUNO. IRRETROATIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo o caput do art. 1.007 do CPC, o recorrente deve comprovar o recolhimento do preparo do recurso no ato de sua interposição. 2. Caso não o faça nem cumpra a diligência quando intimada nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC, será reconhecida a deserção. 3. O pedido de gratuidade deve ser feito no ato de interposição do recurso e não tem efeito retroativo, de modo que sua posterior concessão não isenta a parte do recolhimento do preparo devido. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl nos EAREsp: 1493998 SP 2019/0119087-5, Data de Julgamento: 27/09/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 06/10/2022). [grifos nossos]. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser inadmissível, com fundamento nos arts. 101, § 2o, 932, inc. III e 1.017, § 3o, todos do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Após a preclusão, arquive-se. Brasília, 8 de julho de 2025 16:22:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador